Tribunal: TJMT
Processo: 0021888-70.2010.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021888-70.2010.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO TEODORO SANCIAO - CPF: 106.814.931-00 (APELADO), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO COBRADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DA DÍVIDA – REMESSA À CONTADORIA DO JUÍZO – APURAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONSTATAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALOR A MAIOR PELO CREDOR – DEVIDA A DEVOLUÇÃO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO LEVANTADO – OBSERVÂNCIA DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É devida a determinação ao credor de restituição de valores pagos a maior pelo devedor quando o Juiz da causa, com auxílio da Contadoria Judicial (art. 524, § 2º, do CPC), constata que foi levantada quantia superior à devida.

Referida restituição pode ocorrer nos autos do próprio cumprimento de sentença deflagrado a fim de evitar o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil). Jurisprudência do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Banco BMG S/A
, com o fito de reformar a sentença que extinguiu o feito,
Ação de declaração de inexistência de débito, cumulado com pedido de repetição de valores pagos indevidos
, movido por
Pedro Teodoro Sanciao,
entendendo cumprida a obrigação.

Irresignado, o apelante aduz que não foi intimado para o cumprimento espontâneo da obrigação, nos moldes do que determina o art. 523 do Código de Processo Civil.

Alega que a ausência de Impugnação aos Cálculos do Apelado se deu pela ausência do devido processamento do Cumprimento de Sentença por parte do juízo a quo, visto que mesmo ciente da divergência das partes, optou por remeter os autos à contadoria.

Pede a cassação da sentença, a fim de que os autos retornem à Origem para apurar suposto excesso de execução, a fim de que o apelado restitua no processo o valor pago a maior.

A apelada apresentou contrarrazões, explicando que, no ato do depósito espontâneo do banco nos autos, procedeun com a juntada do competente comprovante de pagamento, requerendo a intimação do credor, ora apelado, para levantamento do valor pago, dando plena e geral quitação, com posterior baixa e extinção do feito, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso (Id 177455167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se observa que o apelante interpôs recurso de apelação cível contra a sentença que extinguiu o feito pela satisfação da obrigação, art. 924, II do Código de Processo Civil, sem ter procedido com a devida intimação do devedor para cumprimento da obrigação, na forma como determina o art. 523 do CPC.

A irresignação do apelante merece guarida.

Em detida verificação do processo é possível apurar que, após a manifestação do devedor/apelante, contida do depósito espontâneo da obrigação, restou intimado o credor/apelado para concordância com o depósito e extinção da obrigação.

No entanto, o apelado não concordou com o valor depositado, indicando a existência de valor remanescente a ser pago.

Assim, tendo o Juízo determinado a apuração do débito, verificou o Contabilista do Juízo a existência de excesso de execução, uma vez que o devedor/apelante pagou a maior a quantia de R$ 1.585,15, apurada em 23/01/2015.

Vê-se que na petição de Id 177454337 - Pág. 205 manifestou-se o banco apelante concordando com o excesso apurado, pedindo o levantamento do referido valor.

Apesar da discordância do apelado, restou homologado o cálculo, conforme decisão de Id 177454335 - Pág. 75, sendo este intimado a restituir a quantia apurada como excesso de execução aos autos.

Embora o apelado não tenha restituído a quantia aos autos, o feito foi extinto, equivocadamente, sem a restituição do valor do excesso de execução aos autos.

Desta forma, compreensível a insatisfação do apelante.

E, nesse contexto, enfatiza-se que não houve a intimação do apelante/devedor nos parâmetros dispostos no art. 523 do CPC.

Portanto, devida a determinação aos credores de restituição de valores pagos a maior pelo devedor quando o Juiz da causa, com auxílio da Contadoria Judicial (art. 524, § 2º, do CPC), constata que foi levantada quantia superior à devida.

Com efeito, a não devolução da importância configura enriquecimento sem causa, nos moldes do art. 884 do Código Civil.

Nesse sentido, leia-se a ementa dos seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. VALOR DEPOSITADO. PARCELA INCONTROVERSA. ERRO DE CÁLCULO. NÃO OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO E DE PRECLUSÃO. ART. 463, I, DO CPC. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ART. 884 DO CC. DEVOLUÇÃO DO VALOR EXCEDENTE LEVANTADO. 1. Se, por erro de cálculo, o executado apresentou como incontroverso, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, valor muito maior do que aquele que posteriormente o perito judicial entendeu como devido de acordo com os parâmetros fixados no título executivo judicial, ainda que realizado o depósito inicial e levantado pela parte exequente, o pedido de devolução da parcela excedente não é atingido pela preclusão ou pela coisa julgada. 2. Nada obstante o caráter definitivo da execução fundada em título judicial, depositado o montante para garantia do juízo, seu levantamento, na pendência de final desfecho da impugnação ao cumprimento de sentença, importa em plena assunção pelo exequente da responsabilidade pelos riscos de eventual êxito recursal do embargante. 3.
Na fase de cumprimento de sentença, é viável deferir, nos próprios autos, a restituição ao executado da importância levantada a maior pelo credor, mediante sua intimação, na pessoa do advogado, para que devolva a parcela declarada indevida
, observando-se o disposto nos arts. 475-B e 475-J do CPC, sem a necessidade de propositura de ação autônoma. 4. O valor levantado a maior pelo exequente deve ser devolvido, sob pena de enriquecimento ilícito. 5. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.513.255/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 5/6/2015. - grifei)

“RECURSO ESPECIAL - DECISÃO QUE CONFERE PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO (TRANSITADA EM JULGADO), RECONHECENDO EXCESSO DE EXECUÇÃO - RESTITUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE LEVANTADO PELO EXEQUENTE NOS PRÓPRIOS AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE - CELERIDADE DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONTIDA NO TÍTULO JUDICIAL - APLICAÇÃO DA MULTA CONSTANTE DO ARTIGO 475-J, APÓS A INTIMAÇÃO DA PARTE NA PESSOA DE SEU ADVOGADO - POSSIBILIDADE - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CARACTERIZADO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - A Lei n. 11.232/2005 teve por substrato tornar mais célere a satisfação da obrigação representada no título judicial, o que se dará, sem solução de continuidade, por meio de processo uno, sincrético (reunindo-se no mesmo processo a ação cognitiva e executiva). Por satisfação da obrigação representada no título judicial, deve-se compreender a definitiva composição entre as partes (exequente e executado) acerca do direito reconhecido na sentença;
II - Reconhecendo-se um crédito menor do que efetivamente apontado pelo credor, seja em razão da liquidação de sentença, seja em razão do provimento (parcial) à impugnação (ou dos embargos à execução, como in casu), eventual levantamento do valor depositado em juízo que transborde aquele efetivamente devido impõe ao credor, nos mesmo autos, a imediata restituição do excedente; III - Admitir que o executado obtenha a restituição nos mesmos autos de cumprimento de sentença, sem permitir-lhe a correspondente utilização dos meios coercitivos previstos em lei para tal cobrança em ação autônoma, consubstanciaria medida inócua;
IV - Reconhecida, por decisão transitada em julgado (decisão que julgou os embargos do devedor), o dever do exequente restituir determinado valor indevidamente levantado, em se tratando de título executivo judicial, seu cumprimento deve-se dar nos mesmo autos (ou, como in casu, no cumprimento de sentença), procedendo-se à intimação da parte na pessoa do seu advogado para que pague o valor devido, em quinze dias, sob pena de multa de 10% sobre tal valor, em observância ao disposto nos artigos 475-B e 475-J; V - Recurso Especial provido.” (REsp n. 1.104.711/PR, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 2/9/2010, DJe de 17/9/2010. - grifei)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para anular a sentença e, determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem, a fim de prosseguir com as medidas cabíveis para efetivar a restituição do valor a maior levantado pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023